Tribunal: TJMT
Processo: 1027120-55.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027120-55.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENILDA ALCANTARA KOHLHASE - CPF: 537.790.021-91 (APELANTE), OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), DOUGLAS FERREIRA LESCANO - CPF: 028.264.381-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO
"INAUDITA ALTERA PARTE”
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não constatado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que
negou provimento

ao Recurso
e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

A embargante
afirma que
“a primeira omissão reside na ausência de análise sobre a aplicação da teoria do risco causado à atividade bancária, tese amplamente sustentada pela Embargante. Essa teoria fundamenta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, especialmente em casos de falhas na segurança dos dados de seus clientes. Não houve qualquer consideração sobre a obrigação da instituição financeira de mitigar riscos que sejam intrínsecos às suas atividades, transferindo de maneira desproporcional ao consumidor a responsabilidade pelos prejuízos”.

Relata que
“outra omissão refere-se à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que impõe às instituições financeiras o dever de adotar medidas técnicas e administrativas que garantam a segurança das informações pessoais. A ausência de qualquer manifestação sobre os dispositivos invocados pelo Embargante, especialmente os artigos 6o, 7o e 46 da LGPD, compromete a integralidade da prestação jurisdicional, deixando de abordar o ponto central ao deslinde da controvérsia”.

Sustenta também que
“o acórdão não considera os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, cuja necessidade de aplicação foi expressamente demonstrada pela Embargante. Tais pontos são cruciais para avaliar se a conduta do banco apelado, ao transferir todo o ônus da fraude ao consumidor, estão em consonância com o equilíbrio contratual exigido nas relações de consumo”.

Ao final prequestiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante alega que recebeu por WhatsApp os boletos referentes às parcelas 26, 27 e 28, os quais foram pagos, conforme comprovantes anexados no ID. 246312191, mas só identificou que se tratava de golpe ao ser intimada da busca e apreensão.

Diz que o boleto em questão foi remetido por suposto funcionário de empresa através de conta telefônica comercial desconhecida. No entanto, como prova juntou apenas os
prints
do aplicativo de mensagens, que por si sós não servem para essa finalidade, visto que são unilaterais e facilmente manipuláveis.

Sobre a questão, constou no acórdão que
infere-se do contexto narrado a prática do “golpe do boleto falso”, e a embargante não mostrou que houve fraude interna da instituição financeira a caracterizar falha na prestação do serviço, o que impede a responsabilização da embargada.

Dessa maneira, não há ato ilícito, pois a culpa é exclusiva da vítima, fator excludente do nexo causal (art. 14, §3o, II, CDC).

Portanto, ante a configuração da mora, o credor fiduciário não pode ser prejudicado pela imprudência da embargante.

Além disso, importante ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a ater-se aos fundamentos indicados por elas e a responder um a um todos os seus argumentos. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PERMUTA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL OBSERVADO. PENALIDADE DA CONFISSÃO FICTA AFASTADA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Elidir as conclusões do Tribunal a quo quanto à inviabilidade da aplicação da penalidade da confissão ficta, demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor dos Enunciados n.o 05 e 07/STJ.

3. Quanto à observância ao Princípio da Unicidade Recursal, afastar as conclusões do v. acórdão, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice constante do Enunciado n.o 07/STJ.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022, sem destaque no original)

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (EDcl no MS 22.002/DF).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024